Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE.

1. Os embargos de declaração não conhecidos na origem por intempestividade não têm o efeito de interromper o prazo recursal do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.026 do CPC, que, por isso, deve ser contado a partir da data de publicidade da decisão recorrida.

2. Agravo de instrumento não conhecido.